Tribunal: TJES
Processo: 5006961-02.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006961-02.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA LEAL DOS SANTOS
RECORRIDO: SUPERMERCADO MATA DA PRAIA LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 1539227).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ANA CLAUDIA LEAL DOS SANTOS
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que foram feitas duas compras, uma sua e outra da sua mãe;
d)
que foi abordada pelo fiscal do estabelecimento que primeiro ofereceu ajuda, depois questionou em que caixa teria a recorrente feito as compras e com que funcionário;
e)
que achou as perguntas “estranhas”;
f)
que o fiscal foi novamente até a recorrente para pedir as notas fiscais das compras;
g)
que ficou constrangida, pois todos em sua volta presenciaram a situação em que foi colocada como suspeita de furto;
h)
que a recorrida não apresentou filmagem para esclarecer os fatos;
i)
que foi ao Procon;
j)
que comprovou nos autos a situação vivenciada;
k)
que houve falha na prestação dos serviços;
l)
que faz jus aos danos morais, pois foi exposta a uma grande humilhação e constrangimento;
j)
que os pedidos devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID.1916442).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus aos danos morais em razão do suposto constrangimento sofrido.

A recorrente aduz que a abordagem realizada pelo funcionário do recorrido foi constrangedora e humilhante, o que lhe causou abalo moral.

Contudo, ao revés do alegado pela recorrente, a sentença não padece de reforma, pelos seguintes motivos: i) a parte não se desincubiu de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito para ensejar o abalo moral; ii) a falta de apresentação das filmagens, por si só, não caracteriza os danos morais; iii) o
boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade; iv) o depoimento colhido em juízo foi na pessoa de uma informante, em razão de impedimento (funcionária do estabelecimento do recorrido) e v) o procedimento teve o intuito de ajudar no transporte da mercadoria e não constranger.

Assim, tenho que apesar de restar incontroverso nos autos que a funcionária do recorrido abordou o recorrente no estabelecimento comercial, não ficou devidamente comprovado que a abordagem tenha gerado abalo moral, tal como aduz a recorrente.

Isto porque, compete ao autor comprovar
suas alegações quanto a fato constitutivo do seu direito, conforme preconiza o artigo 373, inciso I do CPC/15
[1]
, o que não foi comprovado nos autos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DO CRIME DE FURTO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO OU CULPA - ARTIGO 333, I, CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.- A
responsabilidade civil por ato ilícito exige, para os fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, ligados por nexo de causalidade.- Compete à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, de modo que, não sendo possível afirmar que o réu agiu com dolo ou culpa quanto aos fatos narrados, impossível acolher o pedido indenizatório por perdas e danos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0194.11.000332-5/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2013, publicação da súmula em 01/03/2013)
(original sem destaque)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ABORDAGEM NA SAÍDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL -
SUSPEITA DE FURTO - ÔNUS PROBANDI - ARTIGO 333, I DO CPC.
1) Sendo o depoimento testemunhal contrário à tese autoral a única prova produzida em juízo, e considerando que o boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, a conclusão a que se chega é que
a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar satisfatoriamente o direito alegado.
2) Por força do transcrito artigo 333, I, do Código de Processo Civil,
impõe-se a improcedência do pleito inicial,
e, por conseguinte, a manutenção da r. sentença atacada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.08.223191-1/001, Relator(a): Des.(a) Sebastião Pereira de Souza , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2013, publicação da súmula em 03/06/2013)

(original sem destaque)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO - DANOS MORAIS - ABORDAGEM POR FUNCIONÁRIOS DE SUPERMERCADO - ACUSAÇÃO DE FURTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - Se o rol de testemunhas foi apresentado de forma intempestiva, o indeferimento da oitiva se mostra correto, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
II - Ausente a comprovação de que os seguranças de estabelecimento comercial agiram de maneira inadequada, acusando a cliente de prática de furto, o expondo a situação vexatória, não há ocorrência de ato ilícito e, tampouco, do dever de indenizar.
(TJ-MG - AC: 10000181396292001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2021) (original sem destaque)

Por fim, tenho por manter a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida, eis que não restou caracterizado o abalo moral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, pois a parte está amparada pelas benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. COMPRAS. ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR O ABALO MORAL SOFRIDO CAPAZ DE ENSEJAR OS DANOS MORAIS PLEITEADOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.